Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TURISMO. CANCELAMENTO DE PACOTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. LEI N. 14.046/2020. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NO PRAZO ESTIPULADO PELO FORNECEDOR. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 1.441,83 (um mil e quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais, tendo ainda, contudo, sido julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida adquiriu junto à recorrente ingressos para acesso aos parques da "Disney" em Orlando (EUA), cuja utilização ocorreria nas datas de 22.03.2020 e 24.03.2020 pelo valor de R$ 1.441,83. Aduz que, em razão da pandemia de Covid-19, recebeu uma carta de crédito, com prazo de utilização até 21.03.2025, mas que, ao tentar utilizar a carta em 2023, a recorrente se negou a cumprir o contrato celebrado.
4. O Juízo de origem asseverou que “(...)a pandemia do Covid-19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento em razão de contingências do setor turístico. Tal situação é caracterizada como força maior (art. 393, CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato, devendo as partes retornarem ao estado anterior, com a restituição do valor pago pela demandante. Desse modo, em razão do descumprimento da obrigação assumida, da inobservância dos ditames da Lei no 14.046/2020 e da força maior, deve ser decretada a rescisão contratual, sem ônus à parte autora. Assim, a requerida deve restituir ao requerente a quantia de R$ 1.441,83”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que inexiste dever de restituir, pois viabilizou a remarcação dos serviços. Outrossim, defende a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre a condenação a si imposta.
6. Contrarrazões ao ID 57439899.
7. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega que “(...)a partir do momento que a empresa realiza a contratação dos parques e repassa todos os valores para a aquisição do ingresso em questão, sua função na relação é extinta”. Sem razão. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na petição inicial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, o documento de ID 57439873 evidencia a concessão de crédito à recorrida no valor de R$ 1.441,83. Por outro lado, ao ID 57439868 - Pág. 3, a recorrente afirma que “não podemos enviar seus ingressos, eles foram perdidos e não temos mais. Apenas se você realizar uma outra compra.” Patente, assim, a falha na prestação do serviço.
10. No caso, é devida a restituição de valores, porquanto a recorrida buscou usufruir dos ingressos dentro no prazo estipulado pela recorrente, mas houve a negativa de cumprimento da oferta. Nesse contexto, o artigo 35 do CDC dispõe que “se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: (...) III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos". Além disso, não se sustenta a alegação da recorrente, pois apenas disponibilizar a remarcação sem efetivamente prestar o serviço importa em inutilidade da prestação pela qual se obrigou.
11. Da correção monetária. A ausência de previsão de atualização monetária na Lei n. 14.046/2020 para os casos de agências não afasta a aplicação subsidiária da regra geral da correção monetária, sobretudo quando transformada em crédito para uso posterior em aquisição de igual produto ou serviço. Isso porque a legislação especial então destinada as vendas de pacotes de turismo não desnaturalizou a relação consumerista, que exige a recomposição monetária integral ao consumidor (artigo 35, III, CDC e artigo 884 do Código Civil. Além disso, a correção monetária é tão somente um critério de atualização da moeda, não se trata de penalidade onerosa ao devedor. Precedente: (Acórdão 1834313, 07121066020238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18.3.2024, publicado no DJE: 4.4.2024).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.